Tribunal: TCU
Processo: 027.046/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre indícios de irregularidade na cessão de empregados das empresas estatais em prol da administração pública federal direta, diante da inobservância do teto remuneratório constitucional e da inadequada percepção de indenizações trabalhistas decorrentes dos eventuais desvios de função.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, sobre os indícios de irregularidade na cessão de empregados das empresas estatais em prol da administração pública federal direta diante da suposta inobservância do teto remuneratório constitucional e da inadequada percepção de indenizações trabalhistas decorrentes dos eventuais desvios de função; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anotar, no mérito, a improcedência da presente representação (já conhecida pelo Acórdão 9558/2018-TCU-Segunda Câmara ), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora representante, para ciência; e 9.3. promover o arquivamento do presente processo.